Tribunal: TJMT
Processo: 1001306-38.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1001306-38.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), HIGOR EGIDIO OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.172.791-06 (REQUERENTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUILHERME ASSAD MELO RIECHI - CPF: 049.301.111-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTA A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: HIGOR EGIDIO OLIVEIRA DE SOUZA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/06 – PLEITO DA DEFESA – CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS – ARTIGO 621, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – READEQUAÇÃO DA PENA – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ARTIGO 28 DA LEI N. 11.343/06 – REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DISCUTIDA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

As ponderações lançadas em sede da presente revisão já foram objeto de avaliação quando da prolação da sentença, tratando-se de reprise de matéria já dissecada e transitada em julgado, não podendo a revisional ser utilizada como se apelação fosse par discutir dosimetria já analisada pelo magistrado.

A revisão criminal, no tocante à dosimetria da pena, tem cabimento restrito, podendo ser aviada somente após o trânsito em julgado, nas situações de erro técnico flagrante ou injustiça explícita. Hipótese que não se verifica nos autos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1001306-38.2022.8.11.0000

REQUERENTE: HIGOR EGIDIO OLIVEIRA DE SOUZA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Tuma:

Trata-se de Ação de Revisão Criminal proposta por Higor Egídio Oliveira de Souza, condenado (Ação Penal n. 1027173-95.2020), pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, pela prática do crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida no regime fechado, e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

A sentença foi proferida em 4-3-2021,
com trânsito em julgado, em 18-8-2021
, para Higor Egídio Oliveira de Souza e, em 23-4-2021, para o Ministério Público. Sem oposição de Recurso de Apelação.

A defesa sustenta que a sentença condenatória é contrária às provas/evidências dos autos (artigo 621, inciso I, CPP) e, nesse contexto, depreca pela procedência da ação para desclassificar o crime de tráfico de drogas para o do artigo 28 da Lei n. 11.343/06.

Em pedido subsidiário, alega
“error in judicando, ao tratar sobre a dosimetria da pena”
, pelo que requer seja a decisão cassada (Id.: 116546967).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela improcedência da ação (Id.: 118777491).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: HIGOR EGIDIO OLIVEIRA DE SOUZA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

A ação revisional pressupõe a existência de condenação fundada em
error in procedendo
ou
error in judicando
, nas hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal.

No caso dos autos, nota-se que a ação revisional não comporta conhecimento, porquanto não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento.

De início, a defesa argumenta que a sentença condenatória é
contrária à prova dos autos
, porquanto não restou comprovado que o revisionando teria cometido o delito de tráfico de drogas, haja vista que as provas evidenciam ser somente usuário e, por esse motivo, sustenta a desclassificação do delito para o do crime do artigo 28 da Lei n. 11.343/06.

Nada obstante, embora o revisionando não tenha apelado da sentença condenatória, o juiz de primeiro grau, ao analisar o conjunto probatório, com profundidade, entendeu que as provas devidamente judicializadas foram contundentes a lastrear sua condenação.

Nesse ponto, extrai-se excerto da sentença:

As testemunhas Airton Araújo Feitosa e Alexsandro da Silva Costa, policiais militares responsáveis pela abordagem dos acusados, em juízo (mídia), declararam que tinham informações de que no local dos fatos havia o comércio de drogas (boca de fumo).

Então no dia dos fatos estavam em regular patrulhamento pelo local quando visualizaram o acusado Guilherme parando um veículo em frente a casa do acusado Higor, descendo com uma maleta e se dirigindo ao encontro de Higor, que estava saindo da residência
. Quando percebeu a presença da policia, Guilherme correu para os fundos do imóvel onde foi abordado após jogar a maleta no quintal vizinho.
Higor foi abordado em frente a casa com algumas porções de drogas.

Relataram que localizaram a maleta e constaram que dentro havia maconha em barras.
Relataram ainda que dentro da casa de Higor encontraram mais drogas, inclusive algumas já preparadas para a venda e materiais para embalar entorpecentes.

Relataram também que na residência foi abordado um usuário de drogas.

A testemunha Herlon Augusto Leite Bruno, indicada pela Defesa do acusado Higor, em juízo (mídia), declarou que estava dentro da casa de Higor quando Guilherme, que carregava uma maleta, chegou junto com três ou quatro policiais descaracterizados e após chegaram mais duas equipes de policiais caraterizados que os conduziram à Delegacia.

Pois bem.

Veja-se que o acusado Guilherme tenta isentar o acusado Higor de responsabilidade pelo tráfico em questão, afirmando que Higor não seria o destinatário do entorpecente apreendido na maleta que carregava e dispensou quando percebeu os policiais.

Alegou ainda que foi na casa de Higor fumar maconha antes de entregar a droga ao verdadeiro destinatário, que receberia o entorpecente nas proximidades do aeroporto.

Embora os acusados tentem desvirtuar o ocorrido, suas versões são contraditórias.

Guilherme afirma que antes de fazer a entrega do entorpecente ao verdadeiro destinatário telefonou para Higor, seu antigo conhecido, para fumarem maconha e se deslocou à casa de Higor. Higor assevera que estava em sua casa fumando maconha com seu amigo Herlon e resolveu ligar para Guilherme pedindo entorpecente.

Realmente a versão de Guilherme não dispõe da menor credibilidade, sendo contraditória e ilógica. Em primeiro lugar, com a finalidade de justificar que aquele transporte de drogas seria uma conduta isolada em sua vida, e que assim agiu por pressão de agiotas, conta uma versão absolutamente desconexa, de que teria havido todo um cuidado para que aquela droga lhe fosse repassada e com instrução para a entrega em outro lugar, que não a casa de Higor.

(...)

Outro fato inquietante é que o acusado Guilherme deixou a esposa e o filho dentro do carro, frise-se, em via pública, não sendo crível que fossem ali esperar o réu fazer uso de droga com o antigo colega.
Ademais, ficou claro que ao descer do veículo, Guilherme se dirigia ao encontro de Higor com a maleta recheada de droga, o que não faria sentido, se outro fosse o destinatário
. Evidentemente a versão do réu Guilherme não é crível, mas é direito do imputado contar qualquer “estória”.

Além do mais, o próprio réu Higor, que já estava sendo vigiado pela polícia, que o investigava por tráfico, confirma que pediu a entrega da droga para Guilherme, somente não admitindo que fosse toda aquela apreendida, visando, por certo, se passar por um usuário.
Mas a verdade é que Higor tinha em sua casa um usuário de drogas, cujos motivos reais da visita não foram esclarecidos.

E se realmente Higor não fosse o destinatário da droga, não haveria razão para Guilherme adentrar à sua casa com aquela maleta trancada. Ainda, Higor afirma ter encomendado drogas com Guilherme e a finalidade seria o consumo pessoal, porque aquela que tinha anteriormente, também destinada ao uso, havia acabado.

Neste ponto Higor é desmentido pelos policiais que participaram da ocorrência, os quais informaram ter encontrado sim mais drogas no interior da residência deste acusado, o que indica que não havia acabado o seu estoque e revela que, ao menos naquele momento, não tinha a necessidade de comprar mais drogas para o consumo.

Consta também que encontraram ali na casa, além de drogas já embaladas e prontas para a venda, também materiais para o embalo do produto e, ainda, um usuário.

É evidente a mentira engendrada pelos acusados.

Vê-se nitidamente que Guilherme usa de todos os meios que tem para tentar inocentar Higor, sendo clara a sua preocupação em assumir a culpa e até aparente temor, isso mesmo tendo sido preso porque Higor e não ele (Guilherme) estava sendo investigado. E a reciproca não é verdadeira. Por outro lado observa-se que Higor não se importa minimamente em incriminar Guilherme, fato absolutamente curioso e que caracterizaria a inusitada situação em que o traficante teme o usuário.

As versões dos acusados, à luz dos demais elementos probatórios contidos nos autos, não se sustentam, mormente diante dos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares:
Primeiro afirmam os milicianos que de posse de informações pretéritas - de que no local onde se deram os fatos era realizado o comércio de drogas, presenciaram Guilherme carregando uma maleta e se dirigindo ao encontro de Higor e este o aguardava em frente a casa
. Após, Guilherme correu para os fundos do imóvel onde foi detido após dispensar a maleta no quintal vizinho.
Enquanto Higor foi abordado em frente a casa com algumas porções de maconha.

Segundo que após a localização da maleta constaram que nela continha dois tabletes de maconha.

Terceiro que foram realizadas buscas na residência do acusado Higor, sendo encontrados mais 02 (dois) tabletes de maconha dentro de um guarda roupas, 10 (dez) porções da mesma substância, 01 (um) frasco contendo maconha, 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) rolo de papel filme e 01 (uma) faca. (Boletim de Ocorrência e Termo de Apreensão - ID. 40565049 - páginas 05/08 e 14).

(...) (Id.: 116546972).

Portanto, embora tenha sustentado que a sentença condenatória seja contrária às provas/evidência dos autos (artigo 621, inciso I, CPP), não demonstrou na inicial revisional a contrariedade em relação às provas judicializadas, não tendo apontado erros, nem mesmo falsidades em relação aos depoimentos e documentos que fundamentaram a condenação.

A jurisprudência é assente no sentido de que a revisão criminal não pode ser utilizada para reavaliar a prova, as teses examinadas e a condenação imposta, sem qualquer elemento novo que apoie a pretensão da parte, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos, consoante previsão do artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal.

A propósito:

“
In casu
, não há que se falar em violação ao art. 621 do CPP, porquanto os fundamentos invocados pela Corte de origem para julgar improcedente o pedido revisional estão em consonância com o entendimento deste Sodalício, no sentido de que o cabimento da revisão criminal ocorre em situações excepcionais, não se prestando à servir como uma segunda apelação, sob pena de relativizar sobremaneira a garantia da coisa julgada e da segurança jurídica” (AgRg no AREsp 1846669/SP, Rel. Ministro Félix Fischer, Quinta Turma, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021).

Em igual sentido, é assente a jurisprudência nesta Corte de Justiça:

“A revisão criminal não se presta a provocar nova avaliação da prova produzida durante a instrução da causa, sobretudo no sistema processual penal informado pelo princípio da livre persuasão racional do Juiz, em que pode estruturar a sua persuasão íntima à custa das provas colhidas no contraditório judicial e, também, em elementos extraídos do I. P. desde que não se faça dessa fonte a única a fornecer dados para a formação da convicção do magistrado” (N.U 1025472-08.2020.8.11.0000, Câmaras Criminais Reunidas, Juvenal Pereira da Silva, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021).

De tal modo, impertinente a tese para desclassificar o crime de tráfico de drogas para o do artigo 28 da Lei n. 11.343/06.

De outro lado, como bem apontado pela Procuradoria-Geral de Justiça,
“a reprimenda imposta mostra-se proporcional e adequada, isso porque o Magistrado a quo majorou a pena-base corretamente em 1/6, em razão da quantidade de droga apreendida, qual seja, 2.470kg (dois quilos, quatrocentos e setenta gramas e setenta centigramas) de maconha”
.

Na primeira fase, com a aplicação da fração de 1/6 (um sexto), a basilar foi fixada em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, em razão do reconhecimento da reincidência (Ação Penal n. 30698-50.2018.8.11.0042), o magistrado aplicou a fração de 1/6 (um sexto), e fixou a pena intermediária em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses de reclusão, e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição e aumento de pena, fixou a reprimenda definitiva em 9 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida no regime fechado, e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Assim, no que diz respeito à modificação da pena imposta, assinalo
que o instituto da revisão criminal não se presta a viabilizar a rediscussão dos critérios adotados para sua fixação.

A alteração do julgado para essa finalidade somente é possível nas situações de
erro técnico flagrante
ou de
injustiça explícita,
o que não se verifica no caso em análise.

Nesse sentido é a jurisprudência consolidada:

“Sobre a dosimetria da reprimenda, a revisão criminal tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante, ou na ocorrência de flagrante ilegalidade - elementos inexistentes no presente caso” (AgRg no REsp 1896214/CE, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 03/08/2021, DJe 10/08/2021).

Pelo exposto, JULGO EXTINTA, sem resolução de mérito,
a presente ação revisional, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, uma vez que a pretensão deduzida pelo condenado Higor Egídio Oliveira de Souza não se amolda a nenhuma das hipóteses enumeradas no artigo 621 do Código de Processo Penal.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2022